Tribunal: STF
Processo: HC 199480
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Descaminho. Suspensão condicional do processo. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Raimundo Agostinho de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.718/PR.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). O Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR recebeu a denúncia e, ato contínuo, indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRERROGATIVA MINISTERIAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No presente caso, foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do recorrente, constituindo, contudo, uma prerrogativa do d. Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, a verificação dos requisitos para concessão do referido benefício, desde que o faça de forma fundamentada — o que aconteceu na hipótese. Precedentes. 
    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da suspensão condicional do processo. Alega falta de ‘fundamento idôneo para a negativa da benesse processual’. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal 5005776-48.2018.404.7005. No mérito, pugna pela ‘nulidade do ato emanado pela autoridade judicial, ofertando-se de ofício a proposta de suspensão condicional do processo ao paciente’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Na espécie, o Ministério Público, de forma fundamentada, deixou de ofertar a concessão do benefício do sursis processual ao paciente, forte no art. 89 da Lei 9.099/1995 c/c art. 77, II, do Código Penal, visto que o paciente, ‘além da presente, possui ao menos 6 (seis) outras apreensões de mercadorias de procedência estrangeira registradas nos 5 (cinco) anos anteriores ao presente fato, sendo uma delas pela apreensão de grande quantidade de cigarros estrangeiros, conforme CTMA encaminhado pela Receita Federal. Nesse contexto, imperioso ressaltar que não preenche os requisitos subjetivos para a percepção do benefício, uma vez que sua conduta social e sua personalidade voltada para a prática de atos ilícitos, nos termos do art. 77, inciso II, do Código Penal, não autorizam a concessão da benesse’. 
    O magistrado de primeiro grau, ao acolher a cota ministerial, enfatizou que ‘tratando-se a proposta de poder-dever do ente ministerial e este, deixando-a de oferecer em razão de ausência de requisitos do artigo 77, II, como apontado em cota à denúncia, não há que se falar em direito subjetivo do réu ao benefício’.
    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões anteriores ao fundamento de que “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do ora recorrente, constituindo, contudo, uma prerrogativa do d. Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, a verificação dos requisitos para concessão do referido benefício, desde que o faça de forma fundamentada — o que aconteceu na hipótese, porquanto o recorrente possui, nos últimos cinco anos, seis processos administrativos de apreensão de mercadoria, sendo um deles pela apreensão de grande quantidade de cigarros estrangeiros”.
    Nesse contexto, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado. É pertinente se destacar que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existindo, portanto, direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 (HC nº 83.458BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6/2/03; HC nº 101.369/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/11)” (HC 129.346/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 11.5.2016); e “[a]presentados elementos concretos idôneos para motivar a negativa de suspensão condicional do processo, considerados os “motivos e as circunstâncias nas quais foi praticado o crime, bem como a conduta social e personalidade dos agentes”, o julgado apontado como coator ajusta-se à jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal” (RHC 115.997, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora